Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727270-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO MENDES DE CARVALHO AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto por Evaldo Mendes de Carvalho contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor da Companhia de Seguros Previdência do Sul, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, mas possibilitou o parcelamento das custas processuais iniciais (ID no 48127046, proc. no 0704700-91.2019.8.07.0017). O efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de ID no 13785418, págs. 1-5. Na mesma oportunidade, o agravante foi intimado para providenciar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, §2o do CPC. Contudo, o prazo concedido transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 15036985. É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, contudo, mesmo depois da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para a correção da irregularidade, o agravante manteve-se inerte e não comprovou o pagamento do preparo, o que conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Não conheço o recurso em razão da sua deserção, nos termos dos arts. 101, §2o e 1.007 do CPC. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 18 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro